Tribunal: STF
Processo: HC 187347
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DO WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não é o caso de prevenção do presente writ em relação ao HC 168.030/BA, tendo em vista que sua distribuição se deu em observância ao art. 69, §2º, do RISTF.



    2. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes.



    3. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada.



    4. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular.



    5. As matérias arguidas no writ devem ser previamente enfrentadas pelas instâncias antecedentes. Não cabe a esta Suprema Corte analisar, originalmente, os atos do juízo de primeiro grau, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    6. Agravo regimental desprovido.